Tribunal: TJMT
Processo: 1009372-27.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009372-27.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LAURO SALVATI - CPF: 332.717.129-72 (RECORRENTE), DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO), STELLA ASSUNCAO CASTELLI - CPF: 032.313.021-61 (ADVOGADO), JONAS HONORIO DE OLIVEIRA - CPF: 503.517.101-91 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1009372-27.2024.8.11.0003.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente(s)
:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s)
: LAURO SALVAT
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA RECLAMADA ACERCA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE DO SERVIÇO – UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRCIA PELO COMPRADOR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS QUE FORNEÇAM DADOS SUFICIENTES PARA ATESTAR A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO No 5, DA 1a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 251460233, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando os reclamados, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigidos monetariamente
(INPC)
, a partir do arbitramento,

e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, determinou que a reclamada
Energisa
promova a transferência do débito registrado junto a
Unidade Consumidora, 6/2158372-9,
para o nome do reclamado
Jonas Honório Oliveira
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Inexistência de conduta ilícita comissiva;

2)

Ausência de comprovação da solicitação de transferência da titularidade do imóvel;

3)

Inexistência de danos morais – Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
junho de 2017
, celebrou contrato de compra e venda com o reclamado
Jonas Honório Oliveira
,

sendo que o respectivo imóvel foi devidamente transferido e registrado no nome do referido demandado
.

No entanto, o réu
Jonas Honório Oliveira
não realizou a transferência da unidade consumidora, nem mesmo efetuou o pagamento das faturas referentes ao período de 04/2018 a 06/2021, no valor total de R$
38.744,03 (trinta e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e três centavos)
, culminando na negativação do nome do autor.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que
o reclamante não logrou êxito em comprovar a suposta falha na prestação do serviço da concessionária, uma vez que não demonstrou a comunicação à reclamada Energisa acerca do contrato de compra e venda de imóvel celebrado com o reclamado Jonas Honório Oliveira
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IMÓVEL VENDIDO A TERCEIRO –
NÃO SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NA ÉPOCA DA VENDA – RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE DO SERVIÇO – DANO MORAL AFASTADO EM RELAÇÃO A ENERGISA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O débito de energia elétrica é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem.

A relação, pois, entre o usuário a concessionária do serviço público é contratual e de responsabilidade daquele cujo nome consta no cadastro junto à prestadora do serviço.

É responsabilidade do titular do serviço a comunicação de eventuais alterações cadastrais, a fim de possibilitar à prestadora do serviço o seu conhecimento
.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT - N.U 1018516-30.2021.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Joao Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (grifei)

Logo, a recorrente
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
agiu em exercício regular de seu direito ao protestar o nome do recorrente,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
.

Por outro lado, vê-se que
o reclamante, em
06/02/2017
, celebrou contrato de compra e venda com o reclamado
Jonas Honório Oliveira
, conforme
documentos anexados nos id. 251460212.

No entanto,
o adquirente do imóvel não solicitou a transferência da unidade consumidora, bem como não efetuou o pagamento do débito discutido nos autos, conforme documentos anexados nos ids. 251460185 e

251460190
.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o comprador, possuidor direto de imóvel residencial, que utiliza do serviço público de energia elétrica, está obrigado ao pagamento da fatura mensal, ainda que esteja em nome do vendedor, que não deu causa ao consumo do referido serviço. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - MUDANÇA DE TITULARIDADE DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRCIA PELO COMPRADOR - NÃO PAGAMENTO - INCLUSÃO DO NOME DA VENDEDORA AOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO. 1. -
Depois de formalizado o contrato de compra e venda e de tomar posse direta do imóvel, o comprador fica responsável pelo pagamento de despesas com a sua manutenção, incluindo serviços públicos disponibilizados
. 2. -
O comprador, possuidor direto de imóvel residencial, que utiliza do serviço público de energia elétrica, está obrigado ao pagamento da fatura mensal, ainda que esteja em nome da vendedora, que não deu causa ao consumo desse serviço
. 3. -
Comete ato ilícito e gerador de dano moral o comprador de imóvel residencial que, negligentemente, deixa de pagar pela energia elétrica que consumiu, gerando a inclusão do nome da vendedora em cadastro restritivo de crédito
. 4. - A anotação restritiva de crédito resultante de ato culposo do réu, por si só, é suficiente para configurar o abalo moral. 5. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade.

(TJMG - Apelação Cível 1.0295.14.000021-3/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 19/06/2019) (grifei)

Não obstante a isso, no presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração
.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (
SPC/SERASA
e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

(grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado
:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024